Tribunal: TJDFT
Processo: 0000472-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de furto se devidamente comprovada a violência empregada para a subtração do pertence da vítima.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos.
3. A violência nos crimes de roubo nem sempre deixa vestígios, de forma que sua ocorrência pode ser comprovada por outros meios, mormente pela prova oral.
4. Fixada a pena privativa de liberdade em 04 (quatro) anos e, considerando que o apelante, embora reincidente, teve as circunstâncias judiciais avaliadas favoravelmente, faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo simples), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, alterar do fechado para o semiaberto o regime de cumprimento da pena.